Tribunal: TJSP
Processo: 2385840-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça em ação de extinção de condomínio. O recorrente alega que sua condição econômica não se alterou desde a concessão inicial da gratuidade, sustentando que seus rendimentos são consumidos por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça em ação de extinção de condomínio. O recorrente alega que sua condição econômica não se alterou desde a concessão inicial da gratuidade, sustentando que seus rendimentos são consumidos por despesas ordinárias e empréstimos consignados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante ainda preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, considerando sua atual situação financeira e patrimonial.
III. Razões de Decidir
3. O agravante exerce dois empregos públicos e teve a gratuidade revogada em outros processos devido a rendimentos superiores a R$ 18.000,00, posse de veículo de alto valor e residência em área nobre.
4. A legislação vigente presume a insuficiência de recursos, mas permite a revogação do benefício se evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça pode ser revogada se comprovada a suficiência de recursos do beneficiário. 2. A presunção de insuficiência de recursos pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 3. Possibilidade de penhora de percentual do salário desde que não ofensa a dignidade familiar do devedor. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 102. Jurisprudência Citada: STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998; STJ, AgInt no REsp 1649781/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.11.2019; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.